Tribunal: TJES
Processo: 0000883-37.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000883-37.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MS PLANALTO LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Serra contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a condenação ao pagamento de R$ 3.055,31 a título de danos materiais decorrentes de acidente causado por bueiro destampado, além da distribuição proporcional das custas processuais e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O embargante alega omissão quanto à análise de prova testemunhal que indicaria ausência de responsabilidade do ente público e omissão na apreciação dos dispositivos legais e constitucionais invocados, com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise de elementos probatórios e de dispositivos legais e constitucionais, a justificar a oposição de embargos de declaração com fins integrativos e/ou prequestionadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 — obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

4)
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os aspectos relevantes da controvérsia, incluindo a responsabilidade objetiva do Município por omissão específica na conservação de via pública, com base no conjunto probatório.

5)
O simples fato de o embargante discordar da interpretação conferida pelo julgado não caracteriza omissão, tampouco autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

6)
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração com fins de prequestionamento somente se justificam quando presentes os vícios legais, o que não se verifica.

7)
A decisão recorrida está suficientemente fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC, inexistindo dever de o julgador se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que justificada a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada os elementos essenciais da controvérsia, ainda que não analise expressamente todos os dispositivos legais invocados.

3. O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017; TJES, Emb. Decl. Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 19.06.2018, DJE 28.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou ainda para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. O embargante sustenta, em síntese, omissão quanto a fatos e provas que demonstrariam a ausência de responsabilidade do ente público, especialmente depoimento no sentido de que a tampa do bueiro virou, bem como em relação a dispositivos constitucionais e legais invocados.

Todavia, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, como subsegue:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA. BURACO EM VIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE CONSERVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em sede de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento de R$ 3.055,31 a título de danos materiais, além de determinar o rateio equânime das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência para julgamento da causa, diante do valor inferior a 60 salários mínimos; (ii) estabelecer a responsabilidade civil do Município por omissão específica na manutenção de via pública, com verificação do nexo causal entre o acidente e o bueiro destampado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A complexidade da matéria, envolvendo análise probatória robusta e discussão sobre responsabilidade civil, afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do §6º do art. 37 da CF/88, aplicando-se a teoria da omissão específica quando demonstrado o nexo causal entre a omissão do ente público e o dano sofrido.

No caso concreto, restou comprovado que o acidente decorreu diretamente de um bueiro destampado, sem sinalização, evidenciando a omissão específica do Município no dever de conservação e fiscalização da via pública.

A comprovação dos danos materiais decorre das notas fiscais apresentadas pela parte autora, no valor total de R$ 3.055,31.

Não há prova de causa excludente de responsabilidade estatal, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é afastada quando a matéria apresenta complexidade probatória.

2. O Município responde objetivamente pelos danos causados por omissão específica no dever de conservação das vias públicas, quando comprovado o nexo causal entre a omissão e o resultado danoso.

3. A demonstração do dano e a ausência de causa excludente de responsabilidade justificam a condenação do ente público.

Vale ressaltar a conclusão exposta no voto condutor:

̈Analisando detidamente o arcabouço probatório, infere-se o preenchimento dos requisitos, a saber:

Omissão: A via pública estava com bueiro destampado, sem qualquer sinalização;

Dever do Município: Cabe ao ente público manter a conservação e sinalização das vias públicas sob sua responsabilidade;

Nexo causal: O acidente decorreu diretamente do bueiro sem tampa, situação evidenciada no Boletim de Ocorrência e corroborada por fotos e testemunhos.

Portanto, demonstrada a responsabilidade civil do Município por omissão específica na conservação de via pública, deixando bueiro aberto de maneira negligente, fator determinante para acidente sofrido pelo veículo da recorrida. ̈

Ademais, o depoimento isolado no sentido de que o bueiro teria virado no momento em que o veículo trafegava na pista não elide o conjunto probatório esmiuçado no julgamento do apelo.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas comprova que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Isso porque “
os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento
”
,
o que não se verifica na hipótese, uma vez que a “
pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios
”.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

De igual modo, mesmo quando utilizados com intuito prequestionador, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Além disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões